Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-64.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014440-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JEFERSON DA SILVA ALVES - CPF: 016.340.132-20 (PACIENTE), MM. Juíza da Vara Criminal de Brasnorte - MT (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014440-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON DA SILVA ALVES

IMPETRANTE: NELSON PEDROSO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, NA FORMA TENTADA, (CP, ART. 125, C/C ART. 14, II) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 13º) – AMEAÇA (CP, ART. 147) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSTERIOR RECONCILIAÇÃO COM A VÍTIMA – CONTEXTUALIZAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – RISCO PROCESSUAL REDUZIDO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO – SUBSTITUÍDA A CONSTRIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

Mostra-se legítima a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando fundamentada na gravidade atípica do delito, extraída objetivamente do seu modo de execução e das circunstâncias específicas, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolam o tipo penal incriminador

Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

Mostra-se possível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias do ato delitivo e os predicados pessoais do paciente não apontam que, se posto em liberdade, voltará a descumprir as determinações judiciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014440-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON DA SILVA ALVES

IMPETRANTE: NELSON PEDROSO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Jeferson da Silva Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 25/abril/2023, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tentativa de aborto, por dolo eventual, lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Argumenta, ainda, que durante a instrução processual, a vítima afirmou não ter sofrido as agressões, bem assim que apenas registrou a ocorrência
“porque estava com raiva do paciente, porque viu algumas mensagens de outras mulheres”
(
sic,
id. 216479171). Por fim, destaca que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ausente interesse da vítima na manutenção da constrição (id. 216479171).

O pleito liminar foi indeferido (id. 216684676) e o juízo singular prestou informações (id. 217120660).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ressaltando a gravidade concreta da conduta (id. 221473655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014440-64.2024.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON DA SILVA ALVES

IMPETRANTE: NELSON PEDROSO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, em 24/abril/2023, o paciente foi preso em flagrante delito acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 13º) e ameaça (CP, art. 147).

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, materializada no chute dado contra a barriga da vítima, à época grávida de 06 (seis) meses, em fundamentação assim exposta:

[...] No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência; bem como nos relatos dos policiais e pelos fatos narrados pela vítima afirmando que “vive maritalmente com o Sr. JEFERSON DA SILVA ALVES por aproximadamente 03(três) anos, QUE durante esse tempo já se separaram 03(três) vezes, QUE a última vez faz 02(dois) meses e voltaram a morar juntos a aproximadamente 03(três) dias, QUE voltava a morar com o JEFERSON porque ele ameaçava a declarante e ficava perseguindo-a, fazendo chamadas de vídeo para ver quem estava na casa com a declarante, QUE está grávida dele de 06(seis) meses, QUE sempre agride a declarante e lhe ameaça, mas não tinha feito ocorrência porque ele não "desgruda" da declarante, até para dormir ele encosta na declarante e quando a declarante acorda para ir no banheiro ele acorda e fica esperando a mesma se deitar,

QUE no dia 24/04/2023, por volta das 20h00m, ele escutou barulho de mensagem no celular da declarante e ele veio querer lhe tomar o celular, mas a declarante não deixou, então ele deu um chute na barriga da declarante e a declarante caiu na cama, QUE a declarante disse que não estava bem e tinha que ir no hospital, pois tinha visto um sangramento, e ele disse que não a levaria, então seu vizinho, CIDO, lhe levou no hospital, QUE no hospital tomou uma injeção, não sangrou mais, e foi para casa, QUE nesta data por volta das 06h30m a declarante disse para o JEFERSON que iria embora, pois não viveria mais assim, QUE o JEFERSON disse para a declarante não sair de casa e a declarante disse que iria fazer uma Medida Protetiva contra ele e ele disse "COM MEDIDA OU SEM MEDIDA EU MATO VOÇÊ E ESSA DESGRAÇA DESSA MENINA QUE VAI NASCER", QUE após as ameaças o JEFERSON saiu para trabalhar, então a declarante foi até a Polícia Militar, contou o ocorrido, e os Policiais foram no serviço dele e o prenderam, QUE nesta data foi Posto de Saúde fazer o exame de corpo de delito e aparentemente está tudo bem com a filha que vai nascer, mas a médica lhe encaminhou para a Obstetra. ”, confirmando ainda as agressões e ameaças feitas pelo acusado.

Denoto, também, que resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão, que denotam gravidade da conduta, vez que chutou a barriga da vítima, grávida de 07 meses.

Ademais, cabível a decretação de prisão preventiva para amparar o cumprimento de medidas protetivas impostas

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON DA SILVA ALVES, alimentando-se o BNMP. [...] (
sic,
id. 217120660).

Encerrada a fase inquisitiva, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de aborto provocado por terceiro, na forma tentada, (CP, art. 125, c/c art. 14, II), violência doméstica (CP, art. 129, § 13º) e ameaça (CP, art. 147), com as implicações da Lei Federal 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na forma do art. 69 (concurso material), do Código Penal.

Encerrada a primeira fase do Tribunal do Júri, o paciente foi pronunciado nos exatos termos da inicial e o feito aguarda, atualmente, a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

De início, registra-se que os argumentos empregados pelo magistrado singular para justificar a prisão preventiva do paciente são válidos e concretos, tendo em vista o
modus operandi
em tese do delito, cometido, em tese, após ser confrontado por suposta infidelidade, instante em que ameaçou, empurrou e chutou a barriga de sua companheira grávida de 06 (seis) meses, ocasionando sangramento que exigiu tratamento médico.

Nesse aspecto, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça que em caso semelhante ratificou a decretação da preventiva com base na gravidade da dinâmica dos fatos:

[...] Na hipótese, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na especial gravidade do crime e na periculosidade do Segregado, evidenciadas pelo modus operandi da conduta delitiva, em que o Agravante, suspostamente, atacou sua companheira, que se encontrava grávida na ocasião do crime, com diversos chutes e socos. [...] (AgRg no HC n. 725.065/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022).

Da mesma forma, essa Câmara Criminal tem firme posicionamento no sentido de legitimar a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, quando fundamentada na gravidade atípica do delito, extraída objetivamente do seu modo de execução e das circunstâncias específicas, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolam o tipo penal incriminador.

Ilustrativamente:

[...] “Impossível desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, destacada no objetivo de resguardar a ordem pública, requisito insculpido no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque o modus operandi por ele empregado na suposta conduta delitiva, revela sua periculosidade e menosprezo pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida” (TJMT, HC nº 1021018-14.2022.8.11.0000). [...] (TJMT, HC 1001554-33.2024.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024).

Em que pese a validade dos fundamentos invocados para a decretação da medida, durante a instrução probatória, a vítima e o paciente nutriram aparente reaproximação, inclusive com a vítima se retratando em juízo, passando a negar ter sido chutada pelo paciente.

Mais que isso, a fim de evidenciar a aproximação e ausência de risco à integridade da vítima, a defesa juntou nesta impetração declaração da vítima
Edna Rodrigues da Silva
isentando o paciente dos fatos, além de declaração de visitas do Centro de Detenção Provisória de Juína, atestando que ambos mantêm contato diário.

Neste contexto, apesar de não ignorar a gravidade dos crimes imputados, a dinâmica fática atual dos autos não demonstra a necessidade de manutenção da prisão do paciente, sobretudo diante da aparente reaproximação dos envolvidos, afastando possível risco de reiteração e ofensa à ordem pública.

Aliás, destaca-se que nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

No caso em tela, o paciente está preso há mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, período no qual houve a reconciliação do casal, com consequente redução do risco à ordem pública.

Ademais, tem-se que o paciente é primário, não registra outras ações penais em curso e possui endereço certo. E, tais condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz, julgado em 22/02/2021).

Assim, avaliando os fundamentos da decisão constritiva, a suposta reconciliação do paciente e vítima, as circunstâncias do ato delitivo e os predicados pessoais do paciente, mostra-se possível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Pelo exposto,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva de
Jeferson da Silva Alves
pelas seguintes medidas cautelares:

a)
informar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando imediatamente, ao juízo criminal, eventual mudança;

b)
comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c)
não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024